Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIFICULDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELO CONSUMIDOR. TERIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se estão preenchidos os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravante.
2. A denominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor), exige a presença dos seguintes requisitos autorizadores: a) abuso de direito, b) excesso de poder, b) infração da lei, ou mesmo c) a ocorrência de violação dos estatutos da entidade. Além disso, a superação da entidade é permitida ainda nas hipóteses de falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica no caso de má administração. 2.1. Também é possível a desconsideração “sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
3. No caso dos autos é possível verificar a grande dificuldade de satisfação do crédito pretendido pelo consumidor. Aliás, é necessário observar que constam nos autos elementos de prova que indicam a insuficiência patrimonial da devedora para o cumprimento da obrigação estabelecida no ato decisório passível de cumprimento. 3.1. Nesse contexto, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de origem que deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que os requisitos normativos autorizadores foram devidamente preenchidos
4. Recurso conhecido e desprovido.